Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Prescrição. Resolução contratual. Inadimplemento. Pedido restitutório. Prazo decenal. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido preliminar para reconhecimento da prescrição formulado pela parte recorrente em sua contestação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores desembolsados no contexto de contrato de prestação de serviços jurídicos posteriormente rescindido por inadimplemento do advogado.
III. Razões de decidir
3. A “expressão ‘reparação civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual” (EREsp no 1281594/SP).
4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual” (EREsp 1533276/MG).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevante citados: CC, arts. 205 e 206; EAOB, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1281594/SP, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, EREsp no 1533276/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 20.04.2021; STJ, REsp no 1708326/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.08.2019